Tribunal: TJSP
Processo: 2170615-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IDOSO COM RENDA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a renda mensal da

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IDOSO COM RENDA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a renda mensal da agravante, equivalente a um salário-mínimo, justifica a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada apenas por provas em sentido contrário. Comprovada a renda de um salário-mínimo e a idade avançada da agravante, não se justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência, associada à renda inferior a três salários-mínimos, justifica a concessão da gratuidade da justiça."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp: 1975492 SP 2021/0281023-8, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.12.2021.